Tribunal: TJMT
Processo: 1019481-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019481-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLEUTON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 642.774.701-06 (RECORRIDO), JANAYNA MONTEL DE OLIVEIRA - CPF: 061.575.231-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Ente Público contra decisão monocrática que deu parcial provimento
a
Recurso Inominado, unicamente para adequar a base de cálculo do adicional de insalubridade à legislação estadual específica e para determinar a incidência dos consectários legais conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, mantendo, no mais, o capítulo da sentença que reconheceu a ilegalidade da suspensão do benefício por ausência de devido processo legal.

II. Questão em discussão

Analisar:

a) a admissibilidade da rediscussão de matéria fática e de direito acobertada pela preclusão consumativa, em sede de Agravo Interno, notadamente a legalidade do ato administrativo de suspensão de vantagem pecuniária;

b) a suficiência da comunicação por meio eletrônico, com prazo exíguo para manifestação, como sucedâneo do devido processo legal administrativo para a supressão de direito de servidor;

c) o cabimento da aplicação de sanção processual por litigância protelatória, consubstanciada na interposição de recurso manifestamente improcedente, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A ausência de impugnação específica, no bojo do Recurso Inominado, quanto ao capítulo da sentença que reconheceu a ilegalidade da suspensão do adicional de insalubridade por vício formal, qual seja, a inobservância do contraditório e da ampla defesa, opera a preclusão consumativa da matéria, sendo vedada sua reanálise em Agravo Interno. O recurso em tela deve se restringir a impugnar os fundamentos da decisão monocrática agravada, não se prestando a inaugurar debates sobre questões já transitadas em julgado no âmbito do processo.

A supressão de vantagem pecuniária de servidor público, ainda que de natureza
propter
laborem
, exige a instauração de prévio e regular processo administrativo, no qual se assegurem de modo efetivo as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 138). A mera comunicação para apresentação de defesa em prazo exíguo, após a deliberação administrativa já ter sido internamente consumada, não supre a exigência constitucional.

A interposição de agravo interno que veicula matéria indiscutivelmente preclusa e se insurge contra fundamentos não devolvidos ao Tribunal no momento processual oportuno, evidenciando nítido caráter protelatório e o abuso do direito de recorrer, atrai a imperativa incidência da multa processual prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento: "1. É manifestamente improcedente o Agravo Interno que busca rediscutir matéria fática e de direito acobertada pela preclusão, por não ter sido objeto de impugnação específica em recurso anterior. 2. A interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, por veicular teses contrárias à matéria já decidida e preclusa, enseja a condenação do agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LIV e LV; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4o; Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 87, § 2o; Lei Complementar Estadual no 502/2013, art. 3o, § 2o; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 138 de Repercussão Geral (RE 594296 RG/MG).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 300035387) em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 298241856), proferida nos autos do Recurso Inominado Cível no 1019481-72.2025.8.11.0001, que tem como parte adversa
CLEUTON GOMES DE OLIVEIRA
.

A decisão monocrática agravada conheceu do Recurso Inominado interposto pelo ora Agravante e deu-lhe parcial provimento, unicamente para reformar a sentença de primeiro grau (ID 298212854) em dois pontos específicos: a) para determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao servidor Recorrido observasse o valor nominal fixado no artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 502/2013, com as atualizações anuais pelo INPC, em detrimento do percentual sobre o salário mínimo anteriormente fixado; e b) para adequar os critérios de incidência dos consectários legais sobre a condenação aos ditames da Emenda Constitucional no 113/2021, estabelecendo a aplicação da taxa SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021.

No mais, a decisão manteve
incólume
o reconhecimento do direito do servidor ao restabelecimento do benefício, ante a preclusão da matéria de fundo, qual seja, a ilegalidade da suspensão do pagamento sem o devido processo legal.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente Agravo Interno.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que a cessação do pagamento do adicional de insalubridade decorreu do estrito cumprimento de determinação judicial (Mandado de Segurança Coletivo n.o 106767/2012) e da aplicação da legislação de regência (LC no 04/1990 e LC no 502/2013), que prevê a cessação do direito com a eliminação das condições insalubres, o que teria sido atestado por Laudos Técnicos (LTCAT).

Alega, ainda, que o ato administrativo foi precedido de contraditório e ampla defesa, pois o servidor foi notificado por correio eletrônico para apresentar defesa no prazo de cinco dias. Por fim, argumenta que, em se tratando de cumprimento de decisão judicial, seria desnecessária a instauração de processo administrativo, invocando o poder de autotutela da Administração (Súmula 473/STF).

Requer, ao final, a reforma integral da decisão monocrática para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Agravada, devidamente intimada (ID 300100392), apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 305769882), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão monocrática.

Argumenta, em suma, a violação ao direito adquirido, à irredutibilidade salarial e a ausência de efetivo contraditório. Reafirma que a Portaria no 090/2014/GAB-SEJUDH classifica a unidade de lotação do servidor como de grau médio de insalubridade e que não houve comprovação de alteração das condições de trabalho.

O feito foi incluído em pauta de julgamento (ID 306443382 e 306444352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Submeto o presente Agravo Interno à apreciação deste colendo Colegiado.

De início, registro que a irresignação manifestada pelo Estado Agravante não merece prosperar, revelando-se, em verdade, manifestamente improcedente e com nítido caráter protelatório, o que, desde logo, adianto, ensejará a aplicação da sanção processual cabível.

A análise do recurso perpassa, fundamentalmente, por três eixos de cognição: a delimitação do objeto do agravo interno e a inadmissibilidade de inovação recursal sobre matéria preclusa; a manifesta improcedência dos argumentos de mérito, ainda que analisados a título de
obter
dictum
; e, por fim, a consequente e necessária aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Passo a examinar pormenorizadamente cada um desses pontos.

I. Da Delimitação da Controvérsia e da Inadmissível Rediscussão de Matéria Acobertada pela Preclusão

O primeiro e mais contundente vício que macula o presente Agravo Interno reside na sua própria admissibilidade, ou melhor,
na flagrante
inadequação da via eleita para o fim pretendido.

O Agravante busca, por meio deste recurso, rediscutir a questão de fundo da demanda – a legalidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade –, matéria esta que já se encontra acobertada pelo manto da preclusão consumativa.

É imperioso reconstituir o itinerário processual para que a falha técnica do Agravante se torne evidente.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 298212854) julgou a lide com base em dois fundamentos centrais: primeiro, reconheceu a
ilegalidade da suspensão do adicional por vício formal
, qual seja, a ausência de prévio processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa ao servidor; segundo, ao determinar o restabelecimento e o pagamento dos retroativos, fixou a base de cálculo do benefício em percentual sobre o
salário mínimo
.

Ao interpor o Recurso Inominado (ID 298212856), o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, direcionou sua insurgência
exclusivamente
contra o segundo capítulo da sentença.

Suas razões recursais limitaram-se a combater a base de cálculo adotada, invocando a Súmula Vinculante no 37 e defendendo a aplicação dos valores nominais previstos na Lei Complementar Estadual no 502/2013.

Em nenhum momento, na peça de apelo, o Estado impugnou o fundamento central da sentença, qual seja, o reconhecimento da nulidade do ato administrativo por violação ao devido processo legal.

Ora, é cediço que o efeito devolutivo do recurso, em sua dimensão horizontal, é balizado pelo princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

A parte da decisão judicial não impugnada transita em julgado, tornando-se imutável e indiscutível no processo.

Ao se abster de recorrer do capítulo da sentença que declarou a nulidade do ato de suspensão, o Estado permitiu que sobre tal ponto se operasse a preclusão, aquiescendo, ainda que tacitamente, com o reconhecimento da ilicitude de sua conduta.

A decisão monocrática de minha lavra (ID 298241856), ora agravada, partiu precisamente desta premissa.

Constou expressamente da fundamentação que a questão atinente à ilegalidade da suspensão do adicional "
não foi objeto de impugnação específica pelo Estado Recorrente
", razão pela qual a matéria se encontrava "
acobertada pela preclusão, sendo incontroversa a ilicitude do ato administrativo
".

Por conseguinte, a análise monocrática restringiu-se, correta e necessariamente, aos únicos pontos efetivamente devolvidos ao Tribunal: a base de cálculo do adicional e os consectários legais.

O presente Agravo Interno, contudo, ignora por completo essa realidade processual. Em vez de atacar os fundamentos da decisão monocrática – que se limitou a aplicar a lei estadual específica para a base de cálculo e a norma constitucional para os juros e correção –, o Agravante tenta, a destempo, reabrir a discussão sobre o mérito da suspensão do benefício.

As teses agora apresentadas, sobre o cumprimento de decisão judicial, a existência de laudos técnicos e a suposta observância do contraditório, deveriam ter sido veiculadas no Recurso Inominado, como forma de impugnar a sentença de primeiro grau.

Não o foram.

Com efeito, o
Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator.

Seu objeto, portanto, é a própria decisão monocrática, e não a sentença que lhe antecedeu e que já foi, em parte, atingida pela preclusão.

A tentativa de utilizar este recurso como um sucedâneo de um apelo não interposto ou interposto de forma incompleta constitui grave erro procedimental e uma tentativa de subverter a lógica do sistema recursal.

Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível no que tange à pretensão de reexame da legalidade do ato de suspensão, pois tal matéria está preclusa.

II. Da Manifesta Improcedência dos Argumentos e do Caráter Protelatório do Recurso

Ainda que se pudesse, por extremo apego ao debate (
ad
argumentandum
tantum
), superar o óbice da preclusão, as teses agitadas pelo Agravante são manifestamente improcedentes e contrárias à ordem jurídica e à prova dos autos.

O Agravante alega que a suspensão do adicional foi precedida de contraditório e ampla defesa, pois o servidor teria sido notificado por
e-mail
para apresentar defesa em cinco dias.

Tal argumento
flerta com
a inépcia.

O direito fundamental ao devido processo legal, insculpido no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se satisfaz com simulacros de procedimento.

A garantia de um processo justo pressupõe uma ritualística que permita ao administrado não apenas ser ouvido, mas influir efetivamente na decisão, produzindo provas e contra-argumentando antes que o ato que afeta sua esfera de direitos seja praticado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296), foi categórica ao assentar a indispensabilidade de prévio processo administrativo para a anulação de atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários.

A notificação post-
factum
, ou a concessão de um prazo exíguo para uma defesa
pro forma
, quando a decisão já está tomada internamente pela Administração, não passa de uma vã tentativa de contornar a exigência constitucional.

É uma formalidade desprovida de eficácia e de substância, que não confere legitimidade ao ato.

Ademais, o Agravante invoca o poder de autotutela, cristalizado na Súmula 473 do STF. Contudo, parece olvidar-se de que a autotutela administrativa não é um poder absoluto e incondicionado.

Ela é, antes de tudo, um dever de legalidade, que deve ser exercido com observância estrita dos demais princípios constitucionais, notadamente o da segurança jurídica e o do devido processo legal.

A própria Súmula ressalva os "direitos adquiridos", e a jurisprudência evoluiu para compreender que mesmo a anulação de atos ilegais que geraram expectativas legítimas deve ser precedida de contraditório.

A alegação de que a suspensão seria mero cumprimento de decisão judicial proferida no Mandado de Segurança Coletivo n.o 106767/2012 também não se sustenta.

A referida decisão, conforme se extrai do acórdão citado pelo próprio Agravante, determinou a implementação do adicional e concedeu prazo para que se promovesse o "escalonamento do percentual do benefício, conforme a graduação individualizada de cada servidor".

Ora, a determinação de uma "graduação individualizada" pressupõe, por lógica elementar, a instauração de procedimentos individuais de avaliação, nos quais a situação de cada servidor seria analisada.

Não se extrai de tal comando judicial qualquer autorização para a supressão genérica e unilateral do benefício, sem a devida análise pormenorizada e sem a participação do interessado.

A invocação genérica da existência de Laudos Técnicos (LTCAT) que teriam atestado a eliminação das condições insalubres, sem a juntada de qualquer laudo
individualizado e específico para a unidade de lotação do Agravado, e sem a demonstração de que tal documento foi submetido ao crivo do contraditório no âmbito administrativo, é alegação vazia, desprovida de qualquer suporte probatório e que não se presta a legitimar o ato de supressão da vantagem.

Diante de todo o exposto, fica claro que o Agravo Interno não se limita a ser tecnicamente inadmissível em sua maior parte; ele é, no mérito que tenta veicular, manifestamente improcedente, por se opor a garantias constitucionais basilares e a uma construção jurisprudencial sólida.

III. Da Necessária Aplicação da Multa Prevista no Artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.021, § 4o, conferiu ao órgão julgador uma importante ferramenta para coibir o uso abusivo e protelatório dos recursos, ao prever a imposição de multa ao agravante quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.021. [...] § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

No caso vertente, a aplicação da sanção é medida que se impõe. O presente recurso não representa um exercício legítimo do direito de recorrer, mas sim uma manobra processual nitidamente protelatória.

Como exaustivamente demonstrado, o Agravante interpôs um recurso para discutir matéria já coberta pela preclusão, ignorando os limites objetivos do recurso cabível e a marcha processual. Além disso, as teses que busca reavivar são frágeis e contrárias a preceitos constitucionais consolidados.

A conduta do Estado Agravante revela um descaso para com a racionalidade do processo e um abuso do direito de recorrer, sobrecarregando a máquina judiciária com uma impugnação fadada ao insucesso desde sua origem.

Tal prática procrastina indevidamente a satisfação de um direito de natureza alimentar, reconhecido em duas instâncias, em prejuízo do servidor e do próprio erário, que arcará com o ônus da mora.

O caráter manifestamente improcedente e protelatório do recurso é inequívoco. A interposição deste agravo não teve outro propósito senão o de retardar o trânsito em julgado da decisão, em flagrante desrespeito ao princípio da lealdade processual e da duração razoável do processo.

Dessa forma, a condenação do Agravante ao pagamento da multa processual é medida pedagógica e necessária para desestimular a reiteração de condutas semelhantes, que apenas contribuem para a morosidade e o descrédito da Justiça.

Fixo, portanto, a multa em seu patamar máximo, 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, dada a gravidade da falha processual e o nítido intuito protelatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial implícito, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 298241856 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando que o presente recurso foi declarado manifestamente improcedente em votação unânime, e com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil,
condeno
o Agravante,
ESTADO DE MATO GROSSO
, ao pagamento de multa em favor da parte Agravada, a qual fixo no percentual de
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025